Tribunal: TJPA
Processo: 0001427-31.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001427-31.2012.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZON PROMOTION CONVENTION & VISITORS BUREAU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº
0001427-31.2012.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZON PROMOTION CONVENTION & VISITORS BUREAU

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Apelante em desfavor de AMAZON PROMOTION CONVENTION & VISITORS BUREAU, julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Apelante, no mérito, defende a nulidade da decisão em razão da ausência de fixação do termo inicial e final do prazo, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, posto não ter havido inércia da Fazenda Pública. Requereu conhecimento e posterior provimento ao presente recurso para reformar por completo a sentença do MM. Juízo
a quo
, afastando a prejudicial prescrição, pugnando pela permanência do crédito e prosseguimento da execução

Não houve juntada da peça de Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
Parquet
no caso.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº
0001427-31.2012.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZON PROMOTION CONVENTION & VISITORS BUREAU

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Apelante em desfavor de AMAZON PROMOTION CONVENTION & VISITORS BUREAU, julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Apelante, no mérito, defende a nulidade da decisão em razão da ausência de fixação do termo inicial e final do prazo, bem como a
inocorrência da prescrição intercorrente, posto não ter havido inércia da Fazenda Pública. Requereu conhecimento e posterior provimento ao presente recurso para reformar por completo a sentença do MM. Juízo
a quo
, afastando a prejudicial prescrição, pugnando pela permanência do crédito e prosseguimento da execução

Não houve juntada da peça de Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
Parquet
no caso.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Na hipótese, o cerne recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário executado pela Fazenda Pública Estadual, ora Apelante, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau, com o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Analisando os autos e as razões recursais, de acordo com a legislação de regência da Execução Fiscal e com base na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, verifico assistir razão ao Apelante quanto à inexistência de prescrição intercorrente no presente feito executivo, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaca-se que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários e não tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Assim, observando que a presente ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional, na hipótese, o marco interruptivo da prescrição é o despacho do magistrado que ordenou a citação.

A prescrição intercorrente, é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente e resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Analisando o trâmite processual, verifico que não restou demonstrada inércia ou desídia por parte do Exequente, ora Apelante, diante da movimentação efetiva do processo executivo fiscal.

No caso concreto, observo que a ação executiva foi ajuizada em 03/05/2012, para cobrança de créditos decorrente de dívida ativa decorrente de concessão de incentivo fiscal para a realização de projetos culturais no Estado do Pará, com data de inscrição em 12/04/2012, conforme certidão de dívida ativa (ID 6288532 – fls. 5), assim como o despacho de citação foi proferido pelo Juízo singular em 08/10/2012 (Num. 6288532 – fls. 8).

A citação restou frutífera, conforme certidão juntada aos autos em 14/02/2013 (ID 6288532 – fls. 11), sendo que a carta de citação foi entregue no endereço do executado em 16/10/2012.

Diante da ausência de pagamento após a citação, o Juízo
a quo
ordenou a penhora de bens em 19/08/2012 (ID 6288532 – fls. 12). Contudo, apesar da intimação frutífera do executado, a penhora não pôde ser efetivada em razão da ausência de bens cientificada pelo Sr. Oficial de Justiça em 05/11/2013.

Em seguida, os autos foram encaminhados à PGE na data de 07/04/2014 e recebidos em 08/05/2014 (ID 6288533 fls. 18), momento em que não foi juntada qualquer manifestação do Exequente.

Em 01/06/2015 (ID 6288533 – fls. 27), a PGE veio aos autos para requerer bloqueios BACENJUD e RENAJUD, bem como a obtenção de declaração de bens através da pesquisa INFOJUD.

Em 04/02/2016 (ID 6288533 – fls. 33) o Juízo
a quo
cientificou que as pesquisas foram infrutíferas, demandando o Exequente para informar bens passíveis de constrição judicial sob pena de constrição.

Em seguida, o ente estatal veios aos autos (ID 6288534 – fls. 39) para requerer penhora sobre o faturamento mensal da empresa no montante de 20%. No entanto, em cumprimento da diligência requerida anteriormente pelo ente, qual seja, obtenção de declaração de bens via INFOJUD, veio despacho (ID 6288534 – fls. 46) requerendo envio de ofício à Receita Federal a fim de obter o documento supramencionado.

Com o retorno da diligência, veio manifestação da PGE cientificando o juízo de que estaria diligenciando em busca de bens da executada (ID 6288535 – fls. 57 – 19/12/2016).

A execução foi então suspensa por despacho do magistrado em 06/02/2017 (ID 6288536 – fls. 65). Em 24/10/2017, a PGE reiterou pedido anteriormente feito nos autos, qual seja, a penhora sobre o faturamento da empresa executada.

O juízo, por seu turno, requereu, para realização da diligência, juntada de documento atualizado da Junta Comercial e Receita Federal indicando a atual situação da empresa, se ativa ou irregular (ID 6288536 – fls. 70).

Em 12/01/2018, a PGE juntou documentos e reiterou o pedido (ID 6288536 – fls. 72).

Na data de 02/02/2018, o juízo consignou que os documentos acostados aos autos pela PGE não são atuais e, portanto, não seria possível averiguar a situação da empresa. Posteriormente, em 08/06/2019, a Fazenda Pública requereu a inclusão do CNPJ da empresa executada no sistema SERASAJUD, o que foi deferido.

Em manifestação datada de 22/02/2019, a PGE requereu nos autos a realização de diligência por oficial de justiça a fim de relatar a situação da empresa demandada. Em cumprimento, o Sr. Oficial de Justiça consignou, por meio de certidão juntada aos autos em 18/11/2019, que não localizou a empresa demanda e que, no local diligenciado, funcionava outra empresa (ID 6288538 – fls. 101).

Diante disso, a Fazenda Pública requereu, em 14/07/2020, o redirecionamento da execução contra o sócio administrador indicado em sua manifestação.

O requerimento não foi cumprido e em 24/09/2020 foi proferida a sentença recorrida (ID 6288538 – fls. 110).

No caso concreto, conforme restou demonstrado, não identifico a ocorrência de paralisação do processo por inércia ou desídia do exequente/apelante, considerando os diversos atos processuais praticados no feito, com o fim de alcançar a satisfação do crédito tributário.

Por sua vez, em relação à prescrição intercorrente, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Dessa forma, a decisão guerreada não pode considerar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o feito executivo não estava paralisado.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
, sob a sistemática de recurso repetitivo, através do qual o Tribunal da Cidadania fixou teses quanto a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 - Terminado o prazo de 01 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa”.

Feitas essas considerações, conforme à tese fixada no REsp 1.340.553/RS pelo STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80), verifico assistir razão ao Apelante quanto a inocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional superior a 06 (seis) anos para a consumação da prescrição intercorrente - um de suspensão mais os cinco prescricionais.

Ressalta-se, ainda, que o Juízo singular, durante a tramitação do feito executivo, decretou a prescrição intercorrente sem a oitiva da Fazenda Pública para se manifestar acerca da possível prescrição.

Nesse contexto, verifico assistir razão ao Apelante, considerando que a decisão contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Segundo o posicionamento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

Nesse contexto, é impositiva a desconstituição da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal, pois não se verifica inércia por parte da Fazenda Pública e nem o transcurso do prazo prescricional de seis anos (um de suspensão mais os cinco prescricionais), assim como a decisão não delimitou adequadamente os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, necessários para a decretação da prescrição intercorrente.

Destarte, a decisão impugnada não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

Art. 40
-
O Juiz suspenderá o curso da execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
-
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º
- Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/06/2024